Tribunal: TJSP
Processo: 1000226-83.2021.8.26.0185
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – Contrato com assinatura falsificada – Laudo pericial nesse sentido – Fato gerador configurado – Ré que deixou de agir com diligência necessária na contratação – Devolução de valores abatidos, facultada compensação com o dinheiro recebido – Indenização por dano moral não devida – Autora que recebeu o dinheiro e

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – Contrato com assinatura falsificada – Laudo pericial nesse sentido – Fato gerador configurado – Ré que deixou de agir com diligência necessária na contratação – Devolução de valores abatidos, facultada compensação com o dinheiro recebido – Indenização por dano moral não devida – Autora que recebeu o dinheiro e não demonstrou pretender restituí-lo para o Banco – Recurso provido.